Tribunal: TJDFT
Processo: 0722189-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE CONTRATO. PRÉVIA UTILIZAÇÃO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE EM FACE DA CF, ART. 5o, INCISO XXXV. LESÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, presente no inciso XXXV, do art. 5o, da Constituição Federal, assegura o acesso à Justiça independentemente de esgotamento ou provocação da via administrativa. Dessa forma, apoiado em pilares constitucionais, a ausência de prévio requerimento no âmbito administrativo não pode implicar a impossibilidade do ajuizamento de ação de exibição de documentos.

2.“Registre-se que a Súmula 372 do STJ ("Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.") foi superada com a entrada em vigor do Código Processo Civil de 2015, o qual estabelece em seu Art. 400, parágrafo único, que o magistrado "pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido." (Acórdão 1385447, 07295884120208070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.